Tribunal: STF
Processo: RE 1260669
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Colegiado de origem confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de auxílio-doença. No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 2º, 5º, inciso XXXV, e 37 da Constituição Federal. Afirma a necessidade de prévio requerimento administrativo para a configuração de interesse jurídico na implementação judicial de benefício previdenciário. Diz contrariados os princípios da separação dos Poderes e da eficiência. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    1. Cuida-se de pedido de restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade (auxílio-doença/aposentadoria por invalidez), julgado procedente, recorrendo o INSS, alegando que (a) deve o processo ser extinto, sem apreciação do mérito, em razão da ausência de pedido administrativo, quanto a novo benefício, uma vez que a perícia judicial fixou a DII em data posterior à cessação do anterior auxílio-doença, razão pela qual a parte-autora deveria formular novo requerimento administrativo.
    2. É de se reconhecer descabida, agora em grau recursal, a extinção do feito sem julgamento do mérito, haja vista ter sido o INSS regularmente citado, além de haver o JEF prosseguido com a ação, inclusive com a elaboração de perícia médica, cuja feitura é remunerada pela Administração Pública, e cujo descarte seria medida que iria de encontro ao princípio da eficiência. É preciso ter em mente que, acima das questões processuais, sobre as quais, nós, juristas, gostamos de nos debruçar, existe o ser-humano-cidadão que espera do Estado (seja o Estado-Juiz, seja o Estado-Administração) o reconhecimento do seu direito e a sua consequente fruição. Se, através do processo judicial, foi-se adiante até a sentença, ir-se-ia de encontro aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, em especial a celeridade processual, se, na fase em que se encontra, com a presença de elementos favoráveis ao julgamento, fosse extinto, sem apreciação do mérito.
    3. Neste sentido, observe-se que a fixação da DIB tomou por base a DII (março/2018, após o ajuizamento da ação), de modo a evitar-se a condenação do INSS ao pagamento de período em que não houve a sua atuação, afastando-se a ausência de interesse processual. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    A par desse aspecto, o acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator